Tribunal: TJSP
Processo: 2198564-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Prestação de serviços – Energia elétrica – Remoção de poste – Cumprimento provisório de sentença – Descumprimento da obrigação – Fixação de multa – Razoabilidade - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Prestação de serviços – Energia elétrica – Remoção de poste – Cumprimento provisório de sentença – Descumprimento da obrigação – Fixação de multa – Razoabilidade - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que fixou multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação fixada na demanda – No caso ora sob exame, razoável o valor fixado na quantia de R$5.050,00 como multa cominatória na demanda ora discutida, pois o douto juiz fundamentou sua decisão em caso de descumprimento da decisão, tal como constou da r. decisão agravada; tenha-se em conta que a multa fixada não se presta para enriquecimento sem causa da parte, mas sim com intuito de cumprimento da decisão, além do que é prevista em lei a possibilidade de o juiz, de ofício, "modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva" (art. 461, § 6o, do CPC/1973; art. 537, § 1o, caput, e I, do CPC/2015). Já o Código Civil dispõe em seu art. 413 que "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.935 - fss
Registro: 2020.0000076546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198564-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada ELAINE
CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.935 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Agravante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Agravada: Elaine Cristina dos Santos
Comarca: Guarulhos (1a. Vara Cível - Proc. n.o 0026998-85.2018.8.26.0224)
Juiz (a):
Ricardo Felicio Scaff
VOTO No 42.935
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c.
danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada
Prestação de serviços Energia elétrica Remoção de
poste

Cumprimento
provisório
de
sentença

Descumprimento da obrigação
Fixação de multa

Razoabilidade - Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do
que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante
com a r. decisão agravada que fixou multa cominatória em
razão do descumprimento da obrigação fixada na
demanda No caso ora sob exame, razoável o valor fixado
na quantia de R$5.050,00 como multa cominatória na
demanda ora discutida, pois o douto juiz fundamentou sua
decisão em caso de descumprimento da decisão, tal como
constou da r. decisão agravada; tenha-se em conta que a
multa fixada não se presta para enriquecimento sem causa
da parte, mas sim com intuito de cumprimento da decisão,
além do que é prevista em lei a possibilidade de o juiz, de
ofício, “modificar o valor ou a periodicidade da multa,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”
(art. 461, § 6o, do CPC/1973; art. 537, § 1o, caput, e I, do
CPC/2015). Já o Código Civil dispõe em seu art. 413 que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz
se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio”.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 466 (fl. 145 dos autos principais), proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.935 - fss
ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais com pedido de
tutela antecipada, fundada em contrato de prestação de serviços de
energia elétrica (remoção de poste instalado em frente ao imóvel
restringindo o acesso à garagem), em fase de cumprimento provisório de
sentença, que, entre outras determinações, fixou o valor da multa
cominatória em cinco mil e cinquenta reais (R$5.050,00), tendo-se em
conta o descumprimento da obrigação fixada na demanda. Alega a
executada, ora agravante, em síntese, que no caso em tela cumpriu a
obrigação de fazer fixada na demanda; que incabível a fixação de multa
cominatória; que excessivo o valor da multa fixada para o cumprimento
da obrigação. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede e pede
para afastar a imposição de multa cominatória, ou para a redução do
valor da multa fixada pelo Juízo. Distribuído inicialmente o agravo (fl.
471) ao Desembargador Flavio Abramovici, integrante da Colenda 35a
Câmara de Direito Privado, este determinou o processamento do recurso
sem atribuição de efeito suspensivo (fl. 472). Não veio contraminuta (fl.
475). O acórdão de fls. 477/479, não conheceu do recurso em razão da
prevenção, submeteu a matéria para que fosse feita a redistribuição do
agravo a este relator, integrante da Trigésima Câmara desta Corte, por
força de prevenção.
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1005288-60.2016.8.26.0224, bem como do agravo de
instrumento n.o 2052192-17.2016.8.26.0000.
A executada, ora agravante, pleiteia a exclusão
da multa fixada na demanda ora discutida.
Todavia, o douto juiz de primeiro grau fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.935 - fss
multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação na
demanda ora discutida, o fez sob os seguintes fundamentos:
“Vistos. Os documentos juntados pela concessionária
executada (fls. 138/139 dos autos) não demonstram o cumprimento da obrigação, posto que
trata-se de simples cópia da tela do sistema da própria empresa, produzido unilateralmente,
sendo possivelmente de fácil alteração. Assim serão consideradas as datas informadas pela
exequente. Ante o exposto, fica a concessionária executada intimada a pagar, no prazo de
15 (quinze) dias, o valor da multa pelo atraso no cumprimento da decisão judicial, conforme
valor indicado a fls. 131/133 dos autos (R$ 5.050,00). Por oportuno, saliento que o valor das
astreintes foram fixados de maneira proporcional e razoável, sendo ainda que não houve
alteração na situação fática ou econômica das partes ou da lide que justifique mudança no
valor fixado. Intime-se” (fl. 466 destes autos do agravo; fl. 145 dos autos
principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que fixou multa cominatória em
razão do descumprimento da obrigação fixada na demanda.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito
à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. 139 do
CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
No acórdão proferido por esta Câmara, de
minha relatoria, na apelação n.o 1005288-60.2016.8.26.0224, entre as
mesmas partes envolvidas no litígio, este relator esclareceu que o
“consumidor não pode ser privado do uso pleno de sua propriedade”.
Sendo assim, por tratar-se de relação de
consumo entre as partes (art. 3o, caput, do CDC), e, ainda, a condição
socioeconômica das partes, razoável o valor da multa fixada na quantia
de R$5.050,00 pela r. decisão ora agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2198564-27.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.935 - fss
Oportuno
ressaltar
que
o
douto
juiz
fundamentou sua decisão em razão do descumprimento da obrigação no
caso vertente, ou seja, fixou “fica a concessionária executada intimada a pagar, no
prazo de 15 (quinze) dias, o valor da multa pelo atraso no cumprimento da decisão judicial,
conforme valor indicado a fls. 131/133 dos autos (R$ 5.050,00)”, tal como constou da
r. decisão agravada; tenha-se em conta que a multa fixada não se presta
para enriquecimento sem causa da parte, mas sim com intuito de
cumprimento da decisão, além do que é prevista em lei a possibilidade
de o juiz, de ofício, “modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que
se tornou insuficiente ou excessiva” (art. 461, § 6o, do CPC/1973; art. 537, § 1o,
caput, e I, do CPC/2015). Já o Código Civil dispõe em seu art. 413 que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica